Tribunal: TJDFT
Processo: 0724692-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988/STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado contra despacho que determinou a emenda da petição inicial em execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a emenda da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pronunciamento impugnado possui natureza de mero despacho, sem carga decisória, sendo irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC.
4. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses do rol do art. 1.015 do CPC, cuja taxatividade é mitigada apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, conforme Tema 988/STJ.
5. A determinação de emenda à inicial não gera gravame irreversível nem inutilidade do julgamento em apelação, inexistindo urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo Interno conhecido e desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. É irrecorrível o despacho que determina a emenda da petição inicial, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do art. 1.001 do CPC. 2. A mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior, o que não ocorre na hipótese."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.001, 1.015 e 1.026, § 2o.